Tribunal: TJES
Processo: 0012086-35.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012086-35.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS ALTOE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0012086-35.2019.8.08.0035

ORIGEM:
3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vila Velha

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
JANAINA DE OLIVEIRA SANTOS ALTOE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL. ADI 5090/DF. EFEITOS
EX NUNC
. INAPLICABILIDADE. ADOÇÃO DE ÍNDICES ESTABELECIDOS NO TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária.

(2)
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a parte ré ao pagamento do FGTS em favor da parte autora, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais não atingidas pela
prescrição quinquenal. O Juízo de origem decidiu que a condenação deverá ser atualizada, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data dos descontos indevidos de cada parcela, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como sejam observados os termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

(3).
Inconformada com o índice de correção aplicado pelo Juízo de origem, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de reformar o ato sentencial para que seja aplicado o índice de correção da TR .

(4).

Vê-se que as razões recursais versam tão somente sobre a incidência da atualização monetária. Destaca-se que, recentemente, a ADI 5090/DF foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo a Suprema Corte decidido que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS deverá ser atualizada na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação (IPCA) em todos os exercícios. Todavia, foram atribuídos efeitos
ex nunc
ao acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ADI 5090/DF, a contar da publicação da ata de julgamento. Dessa forma, ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado da referida decisão,
nota-se que, no que pertine ao tema relativo aos índices de correção do FGTS, a orientação do STF no julgamento em comento caminha para a consolidação do entendimento de que
a correção monetária seja calculada com base na Taxa Referencial (TR)
, na forma do art. 22 da Lei 8.036/90, observando-se os parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema.

(5).
No entanto, constata-se
que a situação dos autos não corresponde à do empregador que realiza depósitos de FGTS em prol de seu empregado, até porque, em verdade, tem-se uma contratação temporária que viola o concurso público e, a partir disso, há a declaração judicial de nulidade dos contratos com a consequente condenação judicial do ente fazendário. Por tudo isso, aplica-se
in casu
o índice de correção monetária a partir dos critérios estabelecidos no Tema 905 do STJ [
1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária
. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária
. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada
. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
].

(6).
Assim, a despeito do recurso pretender a reforma para a adoção do índice de correção consistente na TR, é indiscutível que se cuida de pedido implícito (CPC, art. 322, § 1º, do CPC), de modo que se reforma a sentença guerreada a fim de que sejam aplicados à atualização da condenação os índices de correção monetária e juros de acordo com o Tema 905 do STJ.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

para determinar que, em relação à correção monetária e juros de mora do depósito de valores do FGTS em conta vinculada do trabalhador (servidor em regime de contratação temporária),
aplica-se o item 3.1.1 do Tema 905 do STJ

(3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
).
Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)